Tribunal: STF
Processo: Pet 13664
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição inicialmente apresentada como habeas corpus em favor de Jorge Luis Aristeguieta Barillas, contra “ato praticado nos autos da Extradição 1.849, conforme Carta de Ordem nº 95/2024, por este Colendo Supremo Tribunal Federal”(eDOC 1, p.1). 



    Os autos foram distribuídos ao Ministro Cristiano Zanin, que, por compreender não se tratar de habeas corpus contra ato jurisdicional do colegiado, mas sim suposta omissão do Governo da Venezuela, determinou a reautuação como petição e sua distribuição por prevenção à Ext 1.849 (eDOC 12). 



    Em síntese, alega a defesa o excesso de prazo para retirada do peticionante do território nacional. 



    Sustenta que “mesmo após a realização das comunicações oficiais e o decurso (e muito!) do prazo de 60 dias estabelecido pela legislação vigente, a Venezuela não apenas deixou de tomar as providências necessárias para a realização da transferência do Paciente, como também não manifestou qualquer interesse em cumprir a condição estabelecida no julgamento do pedido de extradição, a qual consistia, essencialmente, na “assunção, pelo Estado requerente, dos compromissos descritos no art. 96, da Lei nº 13.445/2017, em especial o de computar o período em que o extraditando permaneceu preso aqui no país por força deste processo em eventual pena a ser cumprida pelos mesmos fatos”(eDOC 1, p. 4).



    Ressalta que o estrangeiro encontra-se preso preventivamente há 1 ano e 7 meses, sem qualquer previsão de transferência para o país de origem. 



    Diante de tais circunstâncias, defende a possibilidade de mitigação do entendimento acerca da prisão preventiva ser condição de procedibilidade do processo de extradição, aduzindo que, no caso, é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, “como forma de resguardar o juízo extradicional sem sacrificar, de forma desproporcional, a liberdade do Paciente.” (eDOC 1, p. 5).



    Requer, portanto, seja concedido ao peticionante o direito de aguardar a conclusão do processo extradicional em liberdade, mediante imposição de medidas cautelares.



    É o relatório. Decido.



    A Ext 1.849 foi julgada procedente pela Segunda Turma do STF. Transcreve-se a ementa do referido julgado:



    “Direito internacional. 2. Extradição instrutória de cidadão venezuelano. 3. Regência pelo Tratado de Extradição entre o Brasil e a Venezuela, firmado no Rio de Janeiro, em 7 de dezembro de 1938, promulgado pelo Decreto nº 5.362, de 12 de março de 1940. Requisitos previstos na Lei n° 13.445/2017. 4. Dupla tipicidade. Fatos correspondentes, em tese, aos crimes de tráfico ilícito de drogas, organização criminosa e sequestro e cárcere privado, enquadrando-se respectivamente nos tipos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06; art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 148 do Código Penal. 5. Dupla punibilidade. 6. Pedido de extradição suficientemente instruído. 7. Extradição julgada procedente. Entrega do extraditando condicionada à assunção, pelo Estado requerente, dos compromissos descritos no art. 96, da Lei nº 13.445/2017, mormente o de computar o tempo de prisão preventiva para fins de extradição.” 



    Os embargos de declaração opostos em sequencia foram rejeitados e na data de 18/12/2024 foi certificado o trânsito em julgado.



    Em consulta aos autos da Ext 1849, verifica-se que o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o Governo da Venezuela tomou ciência do acórdão que deferiu o pedido de extradição em 3/4/2025, não tendo assumido, até o momento, os compromissos do art. 96 da Lei nº 13.445/2017. Assim, por ora, nota-se que não há qualquer irregularidade no procedimento extradicional. 



    Destaca-se que o procedimento de extradição previsto na Lei de Migração pode ser classificado como um procedimento trifásico, cujas fases podem ser sintetizadas da seguinte maneira: (i) uma primeira fase, de caráter totalmente administrativo, é realizada no âmbito do Poder Executivo, que recebe o pedido de extradição, examina se estão presentes os pressupostos formais e, em caso positivo, envia os autos ao Poder Judiciário para se deflagar a segunda fase do procedimento (art. 89 da Lei nº 13.445/17); (ii) com o recebimento dos autos pelo Poder Judiciário, inicia-se a segunda fase, de natureza judicial, na qual o Supremo Tribunal Federal interroga o extraditando, ouve a defesa e o Ministério Público e, estando presentes os requisitos para a concessão da extradição, julga procedente a demanda e informa a decisão ao Poder Executivo (artigos 91 e 92); e (iii) por fim, quando o Poder Executivo recebe a decisão judicial, ele autoriza a entrega do extraditando, condicionando-a ao compromisso previsto no art. 96 da Lei de Migração.



    Portanto, é a partir da autorização dada na última fase do procedimento que se inicia o prazo de 60 (sessenta) dias para retirada do estrangeiro do território nacional, previsto no art. 93 da Lei nº 13.445/17. 



    No caso em tela, o Governo da Venezuela foi cientificado a respeito da decisão deste Supremo Tribunal, mas não há nos autos da extradição informação acerca da autorização do Poder Executivo brasileiro. Dessa forma, o Estado requerente não pode adotar nenhuma providência quanto à retirada do extraditando do país, uma vez que, para tanto, é necessária a referida autorização. Logo, não há que se falar em perda de prazo por parte do Estado da Venezuela.



    Destarte, no processo extradicional, não há qualquer circunstância apta a ensejar, de imediato, a revogação da prisão do extraditando, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos objeto do pedido extradicional, que reforçam a necessidade da prisão como garantia de entrega ao Estado requerente. 



    Sublinha-se que já houve o exaurimento da jurisdição, no que se refere à atuação desta Suprema Corte, a partir da prolação de acórdão transitado em julgado que deferiu o pedido de extradição. O procedimento extradicional vem seguindo seu trâmite regular. No momento, mostra-se imperioso aguardar a autorização do Poder Executivo para que o Estado da Venezuela possa realizar a retirada do peticionante. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido da Defesa e determino o arquivamento destes autos.



    Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente